Tribunal: TJSP
Processo: 1008800-22.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008800-22.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará
voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Juiz prolator: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO
PREJUÍZOS SUFICIENTEMENTE
COMPROVADOS RESSARCIMENTO DEVIDO AÇÃO
PROCEDENTE SENTENÇA MODIFICADA
RECURSO PROVIDO
VOTO No 35002
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de serviços públicos de energia
elétrica, em função de sinistro de natureza elétrica ocorrido nas
dependências da instituição de ensino segurada, imputando à autora os
ônus sucumbenciais.
Sustenta a apelante, em síntese, que os equipamentos
eletrônicos que guarneciam a escola foram danificados por um pico de
tensão, decorrente da rede de distribuição de energia elétrica administrada
pela apelada. Aduz que o relatório técnico e laudo que instruíram o
procedimento de regulação do sinistro foram elaborados por empresa
idônea, com especialidade em apurar danos de natureza elétrica, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovado o nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de
serviços pela concessionária de serviços públicos, cuja responsabilidade é
objetiva. Diz que os eventos da natureza não são causas excludentes de
responsabilidade, sobretudo porque a incidência de raios é hipótese comum
e previsível, sendo que o fenômeno conhecido como pico de tensão tem
origem na rede de distribuição administrada pela apelada, acrescentando,
por fim, que a ausência de prévio requerimento administrativo não
constitui óbice ao acolhimento da pretensão ora deduzida em juízo.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do juiz de primeiro grau,
entendo comportar o caso solução diversa.
Inicialmente, é fato que para ajuizamento de qualquer
demanda é necessária a comprovação da resistência da parte adversa, com
a finalidade de caracterizar a pretensão resistida e, por conseguinte, a
necessidade de provocação do Poder Judiciário para a solução do conflito,
constituindo uma das condições da ação qualificada como interesse de agir.
Contudo, a jurisprudência vem se firmando no sentido
de não ser necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rede elétrica à concessionária ou pleiteado a reparação pela via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso,
conforme precedentes desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114;
Des. Rel. Cesar Luiz de Almeida; J. 23/6/2016).
E ainda, “ante o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF, é inviável obstar o acesso
da parte à tutela do Estado por conta da ausência de procedimento
administrativo, até porque cabe ao judiciário decidir os conflitos de forma
definitiva, razão pela qual, como já se decidiu que o prévio requerimento
administrativo não pode ser erigido como condição para propositura da
ação. A lide já se encontra posta e não se mostra razoável que se remeta a
parte à via extrajudicial para, em seguida, submetê-lo ao retorno para o
mundo jurisdicional. O sistema não mais se compatibiliza com tais
expedientes de extremo formalismo” (32a Câmara, Ap. no 1.152.593-0/6,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta).
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.
Na hipótese, a prova documental carreada aos autos
pela seguradora demonstra com suficiente segurança ter a escola segurada
suportado avarias em equipamentos eletrônicos que guarneciam seu prédio
em decorrência da variação brusca de voltagem e a queima dos aparelhos
(fls. 22/88), não havendo mínimo indício de fraude na elaboração dos
laudos.
Inviável, outrossim, o afastamento da responsabilidade
sob o argumento de força maior. Isso porque a descarga elétrica em razão
de fortes chuvas e raios atmosféricos configura fortuito interno, ou seja,
são fatos previsíveis relacionados com a própria atividade desenvolvida
pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incumbe providenciar sistema de segurança e prevenção contra as
descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados
com a queda abrupta de energia, não havendo, portanto, se falar em
excludente de responsabilidade civil.
Se assim é, incumbia à concessionária o ônus de
demonstrar que os danos nos equipamentos não se deram em razão da
falha na prestação do serviço, porquanto constitui fato impeditivo do
direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que no caso não
ocorreu.
Nesse particular, simples imagens de telas do sistema
informatizado da concessionária das quais não constam notícias sobre
variações ou sobrecarga de energia, por si só, não constituem prova idônea
da inexistência do sinistro.
Por outro lado, uma vez suficientemente demonstrados
pela prova documental carreada pela seguradora os danos e seu nexo
causal com a falha na prestação dos serviços, faz-se irrelevante
confirmação do ocorrido mediante a produção de prova pericial sobre os
equipamentos.
Por fim, o cumprimento integral da resolução 414/10
por parte do segurado não pode servir de óbice ao acesso ao judiciário pelo
seu sub-rogado, considerando que o artigo 5o, inciso XXXV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal não deixa dúvidas de que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados
dessa Corte:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado
de forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas
no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1069095-38.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola; j. 02.02.17).
“Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária
de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela
ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. Causa madura. Artigo 1.013, § 4, do CPC. Mérito.
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do
esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010
da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Dano
verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da
concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Precedentes TJSP. Requerida condenada ao pagamento dos
valores desembolsados pela autora. Correção monetária desde a data dos
desembolsos. Juros de mora. Inteligência do artigo 405 do CC. Termo
inicial. Citação. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
provido” (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 27.04.2018).
Em suma, os danos nos equipamentos eletrônicos e
seus respectivos valores foram adequadamente constatados e avaliados por
profissionais habilitados, sendo que a concessionária de energia elétrica, ao
impugnar tal fato, não apontou nenhuma inconsistência ou dado concreto
que sugerisse não corresponderem à realidade, razão pela qual devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevalecer.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos do
segurado ante o pagamento dos reparos realizados e substituição dos
eletrônicos que guarneciam o imóvel, legítima a cobrança dirigida contra a
responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do Código
Civil.
Restando demonstrados de forma suficiente os danos
suportados, sem que a ré, por sua vez, tenha apresentado contraprova
convincente em sentido contrário do valor pretendido (R$ 57.018,59), há
que ser acolhido integralmente.

Ademais, os comprovantes de transferência bancária
juntados às fls. 80 e 81, nos valores de, respectivamente, R$ 31.112,94 e
R$ 25.905,65, indicam data da realização e dados da favorecida,
inexistindo, enfim, justo motivo para que não sejam aceitos como idôneos
e suficientes à prova do pagamento do seguro.
Destaque-se, por fim, que tal montante restou
discriminado mediante indicação dos itens correspondentes, e em valores
razoáveis que não extrapolam aos praticados no mercado, devendo, pois, à
míngua de contraprova, ser acolhido.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso para julgar procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento
dos valores de R$ 31.112,94 (trinta e um mil, cento e doze reais e noventa
e quatro centavos) e R$ 25.905,65 (vinte e cinco mil, novecentos e cinco
reais e sessenta e cinco centavos - fls. 80/81, acrescidos de correção
monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde os respectivos
desembolsos, e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da
condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29358
Apelação Cível no 1008800-22.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, pelas razões e
fundamentos que passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
222/223, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial,
condenando a seguradora autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como, dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que há interesse de agir porque a ação é
adequada a sua finalidade e necessária, ante a resistência à pretensão aqui evidenciada
pela resposta ao pedido. Destacou que a responsabilidade da concessionária de serviços
públicos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF. Ainda é pacífico o entendimento
no sentido de que o segurador tem direito de regresso contra o causador do dano,
conforme disciplina a Súmula 188, do A. STF, e a sub-rogação da seguradora, nos
direitos do segurado, autoriza a aplicação do CDC, notadamente o instituto da inversão
do ônus da prova. Todavia, a concessionária não pode ser privada do direito de produzir
prova pertinente, não pode ser tolhida do seu direito de contraditório. Disse que a ré
requereu a prova pericial, “a única capaz de apurar a razão dos danos aos bens
segurados, mas a perícia ficou inviabilizada por culpa da própria autora, que não
diligenciou pela preservação dos bens danificados”, motivo pelo qual a improcedência do
pedido.
Apelou a autora, seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduziu como preliminar a ausência de pedido administrativo junto à
Concessionária para o ressarcimento pretendido. No mérito, disserta sobre o ônus da
prova, afirmando ser da concessionária a produção de provas “que serviriam de
documentos comparativos aos laudos” anexados à exordial. Sustenta que é de
responsabilidade da apelada a manutenção da rede elétrica da comarca, realizando as
precauções para ocasiões como a dos autos. Alega que os equipamentos eletrônicos que
guarneciam a escola foram danificados por um pico de tensão, decorrente da rede de
distribuição de energia elétrica administrada pela apelada. Afirma que o relatório técnico
e laudo que instruíram o procedimento de regulação do sinistro foram elaborados por
empresa idônea, com especialidade em apurar danos de natureza elétrica, restando
comprovado o nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços pela
concessionária de serviços públicos, cuja responsabilidade é objetiva. Pugna, assim, pela
reforma da r. sentença.
Contrarrazões apresentadas a fls. 270/288.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a seguradora autora ver-se
ressarcida da quantia gasta para pagamento de indenização a seu segurado, em
decorrência de prejuízos sofridos em seus aparelhos pela má prestação de serviço da ré.
O pleito foi julgado procedente, insurgindo-se a concessionária ré, por meio deste recurso
de apelação.
RELAÇÃO DE CONSUMO
Respeitado entendimento diverso, destaca-se que não há relação de
consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última,
pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em
face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, conforme se infere do conjunto probatório apresentado, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, a seu segurado Escola Salesiana São José, prova essa
que poderia ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes,
causando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados,
principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza
securitária, quando são tão detalhistas.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão, respeitado o entendimento diverso, é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à
concessionária, de modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que se constata alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque o laudo técnico apresentado com a inicial não apresenta
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnado pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, não
houve a possibilidade da vistoria ou perícia pela ausência dos aparelhos, não houve a
preservação dos salvados. Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a
responsabilidade por qualquer dano de natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem
podem decorrer de diversos fatores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, considerando-se a impossibilidade de realização de perícia,
eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria evidente prejuízo ao direito
de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim, não restou comprovado o nexo de
causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas,
pois prejudicado o estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados, torna-se impossível a inversão do ônus da prova.]
PERÍCIA TÉCNICA
Como bem pontuou o I. Magistrado a quo, imperiosa era a preservação
dos aparelhos danificados por parte da seguradora, recorrente para possibilitar a
prova pericial, com a aferição efetiva dos danos objeto da cobertura, dada a
impugnação por parte da demandada no tocante. Contudo, a própria autora, apelante não
diligenciou pela preservação dos bens danificados, inviabilizando o contraditório sobre a
origem dos danos.
Portanto, não tendo a Seguradora apelante produzido prova convincente
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do
nexo de causalidade e, ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela
não preservação dos bens danificados, era mesmo de rigor a improcedência da Ação.
Neste sentido:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da
Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME:
Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente
na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos danos
elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos,
para justificar o pedido de regresso. Inteligência do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que era mesmo
de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP;
Apelação Cível 1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Grifos meus).
E ainda:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do
segurado, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com
recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, somente há pedido
desta no sentido de que os aparelhos danificados fossem periciados,
o que é sintomático, já que deveria a Seguradora, maior interessada
na prova técnica oficial, tê-la requerido, e não o fez. Assim, não sendo
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, de rigor a reforma do decisum monocrático. Questão antiga,
reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré. (TJSP; Apelação Cível 1009379-22.2019.8.26.0344;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020). (Grifos
meus).
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor do seu segurado, sendo apenas
trazidas impressão da tela de seu sistema de informática (fls. 80/81), absolutamente
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento válido não se faz nem mediante impressão de telas de sistema (com
conteúdo preenchido de forma unilateral), tampouco com comprovante de depósito ou
transferência bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Por fim, a ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do efetivo
pagamento, prova documental essa que deveria ter acompanhado a petição inicial,
inviabilizaria de plano o pleito da seguradora, sendo desnecessário o acolhimento da
tese de cerceamento de defesa.
Diante disso, é o caso de julgar improcedente o pedido inicial.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO.
Diante da sucumbência, arcará a autora/seguradora com o pagamento
integral das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
da causa, atualizado.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
124F6861
10
15
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1256EC4F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008800-22.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.